Tribunal: TJMT
Processo: 1039658-60.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039658-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAVIO APARECIDO DINIZ CORREA - CPF: 132.383.696-95 (ADVOGADO), ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR, À ILICITUDE DA PROVA DIGITAL E À DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS COM FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INDEVIDO EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que julgou improcedente ação de revisão criminal e manteve a condenação do então revisionando, ora embargante, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180,
caput
, do CP), bem como a respectiva pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de omissão quanto ao exame da legalidade das buscas pessoal e domiciliar, da validade da prova digital e da tese de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de posse de narcóticos para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, máxime quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese.

4. O acórdão embargado examinou detalhada e expressamente todas as teses defensivas suscitadas: (i) quanto às buscas, identificou o conjunto de fundadas razões e a situação de flagrância que legitimaram a atuação policial, com aplicação do Tema 280/STF [RE 603.616/RO]; (ii) quanto à prova digital, valorou o depoimento policial que descreveu a autorização prestada pelo embargante para acesso ao celular e a regularidade da análise realizada; (iii) quanto à desclassificação, fez menção ao acórdão da apelação criminal confirmatório da condenação, que examinou minuciosamente as provas da mercancia ilícita e afastou a tese de posse de drogas para consumo próprio.

5. O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo Colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, de natureza essencialmente integrativa, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa do revisionando.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. A insatisfação da parte com o resultado ou com a extensão da fundamentação adotada pelo órgão julgador não se confunde com omissão para fins de cabimento dos aclaratórios".

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XI e LVI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO [Tema 280]; TJMT, N.U
N.U 1040080-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ADIEL DA SILVA PAULA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por
ADIEL DA SILVA PAULA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos autos da Revisão Criminal n. 1039658-60.2025.8.11.0000, com o objetivo de
suprir alegadas
omissões
e, por via de consequência, obter a reforma da decisão colegiada mediante
atribuição de efeitos modificativos
, julgando-se
procedente a ação revisional
para ver-se absolvido das imputações de prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas a que restou definitivamente condenado na ação penal n. 1000305-08.2021.8.11.0047 – Comarca de Jauru/MT, ou ao menos alcançar a desclassificação do narcotráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Para ilustrar, eis a ementa do julgado ora hostilizado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E FUNDADAS RAZÕES. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA INSTRUÇÃO NEM EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, DENÚNCIAS E ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta por condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do CP), visando à desconstituição da condenação ao argumento de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, com pleito subsidiário genérico pela desclassificação do narcotráfico para a conduta de posse de drogas para uso próprio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a alegada nulidade das buscas está preclusa; (ii) se houve violação à inviolabilidade domiciliar por ausência de fundada suspeita; e (iii) se é possível rediscutir o conjunto probatório em sede revisional.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui caráter excepcional, limitada às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal ou à rediscussão probatória.

4. A tese de nulidade não foi arguida na fase oportuna nem em apelação, configurando preclusão, sendo vedada a chamada “nulidade de algibeira”, além de inexistir demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, admitindo flagrante enquanto não cessada a permanência, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.

7. No caso, a atuação policial foi precedida de investigações, denúncias e observação de movimentação típica de usuários, sendo corroborada por elementos concretos: abordagem de veículo com odor de maconha, confissão de consumo recente no local, admissão do cultivo pelo revisionando e indicação da propriedade onde localizados entorpecentes e objetos de origem ilícita.

8. Evidenciada a existência de fundada suspeita e situação de flagrância, não há ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, tampouco nas provas delas decorrentes.

9. A pretensão revisional limita-se ao reexame do conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, o que é vedado na via eleita.

10. A condenação encontra-se amparada em provas idôneas, inexistindo erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos ou ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

11. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade processual não arguida oportunamente sujeita-se à preclusão, sendo inadmissível sua invocação em revisão criminal sem demonstração de prejuízo. 2. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório ou ao reexame de condenação fundada em provas idôneas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 303, 563, 621 e 625, §1º; CP, art. 180, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC 773.376/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no HC 1.001.923/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025.
”

O v. acórdão embargado foi proferido em sessão realizada na data de 07/05/2026, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
julgou improcedente a revisão criminal
manejada pela defesa do ora embargante, mantendo incólume a condenação definitiva proferida na ação penal n. 1000305-08.2021.8.11.0047, que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas] e no art. 180,
caput
, do Código Penal [receptação], com pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 367389389, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em múltiplas
omissões
ao não enfrentar adequadamente as teses defensivas suscitadas na revisão criminal.

Nessa ordem de ideias, alega, em primeiro lugar, que em relação à tese de
violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
[inviolabilidade domiciliar], sustentada na arguição de que o ingresso no domicílio do embargante teria ocorrido sem mandado judicial, fundado exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias idôneas, sem investigação antecedente e sem autorização válida demonstrada; a decisão colegiada não se pronunciou em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no RE 603.616/RO [Tema 280] e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a exigência de fundadas razões objetivamente demonstráveis para o ingresso domiciliar forçado.

Em seguida, aponta omissão quanto à alegada
ilicitude da prova digital
, sustentando que o acórdão não teria enfrentado as arguições de (
i
) ausência de regularidade na suposta autorização para acesso ao aparelho celular do embargante; (
ii
) desrespeito à cadeia de custódia da prova obtida do dispositivo; (
iii
) carência de validade do consentimento prestado e; (
iv
) eventual ilicitude derivada das provas assim coligidas.

Não satisfeito, defende que o v. acórdão impugnado silenciou-se quanto à tese subsidiária de
desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
[posse de drogas para consumo pessoal], ao desconsiderar a pequena quantidade de entorpecente apreendida, a condição de usuário contumaz do embargante – demonstrada desde a adolescência –, o uso compartilhado narrado pelas testemunhas e a ausência de atos concretos de mercancia ilícita de drogas.

Com esteio nessas assertivas, requer o conhecimento e
acolhimento
dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com a integração do acórdão quanto a todos os pontos indicados e subsequente atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos de declaração, para que seja
julgada procedente a revisão criminal
outrora proposta.

Por fim, prequestiona a matéria controvertida em debate, para o fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores, requerendo pronunciamento expresso acerca dos arts. 5º, XI e LVI, da CF/1988; art. 157 do CPP; arts. 240 e 244 do CPP; arts. 33 e 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões vistas no ID 377298384, a i. Procuradoria-Geral de Justiça rechaça as pretensões defensivas e vindica a
rejeição
dos presentes
declaratórios
, por entender que o aresto impugnado não se encontra eivado com as máculas apontadas pelo embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pela i. defesa do revisionando ADIEL DA SILVA PAULA.

Como é cediço, os
embargos de declaração possuem finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
"
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de modificação, anulação ou referenda à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante alega a ocorrência de omissões sob três vertentes: (
i
) ausência de enfrentamento das teses e precedentes sobre a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar; (
ii
) silêncio quanto à ilicitude da prova digital extraída do aparelho celular; e (
iii
) omissão quanto à tese de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de posse para uso pessoal.

Todavia,
sem razão
em qualquer dos aspectos
.

No que tange à alegada
omissão quanto à legalidade das buscas pessoal e domiciliar
, o acórdão embargado não se furtou ao exame da matéria. Ao contrário, dedicou ampla e detalhada fundamentação à questão, tanto sob o ângulo da
nulidade de algibeira
e da preclusão – ante a ausência de arguição na instrução e em sede recursal –, quanto pelo exame do mérito da legalidade das diligências policiais realizadas.

Com efeito, a decisão colegiada examinou minuciosamente o conjunto de circunstâncias que precederam e justificaram a atuação policial, identificando elementos concretos que evidenciavam situação de flagrância, a saber: investigações prévias das Polícias Militar e Civil acerca do envolvimento do revisionando com o tráfico de drogas na região de Jauru/MT; informações do Setor de Inteligência da Polícia Militar apontando a chácara do embargante como ponto de venda de entorpecentes; observação reiterada de movimentação atípica de usuários e pessoas ligadas ao narcotráfico nas imediações da propriedade rural; abordagem do veículo do revisionando com exalação de forte odor de maconha; admissão pelas passageiras do consumo recente de entorpecentes no sítio do embargante; e admissão pelo próprio revisionando do plantio de maconha no local, tendo inclusive conduzido os policiais até o sítio.

A propósito, o acórdão expressamente consignou e aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no
RE n.º 603.616/RO
[Tema 280], esclarecendo que a higidez das buscas sem mandado judicial depende da demonstração de fundadas razões aferíveis
a posteriori
, e concluiu que, no caso concreto, tais fundadas razões estavam demonstradas. Demais disso, abordou a evolução jurisprudencial do STF quanto à validade da experiência profissional policial [tirocínio policial] como base de atuação preventiva, com remissão ao
RE 1.447.374/MS
[Rel.: Min. Alexandre de Moraes]. Não houve, portanto, omissão alguma: o julgado enfrentou precisamente os parâmetros que o embargante reputava omitidos.

O que o embargante nomeia de omissão é, em realidade,
discordância com o resultado
do exame empreendido, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que se refere à suposta
omissão quanto à ilicitude da prova digital
, tampouco assiste razão ao ora insurgente. O acórdão apreciou especificamente a questão da autorização para acesso ao aparelho celular do revisionando, reproduzindo e valorando o depoimento prestado em juízo pelo Investigador de Polícia Civil Ivo Ferreira Marques, que esclareceu, com riqueza de detalhes, que o próprio
ADIEL DA SILVA PAULA
autorizou o acesso ao celular, que o aparelho já estava desbloqueado e que a análise realizada foi superficial e limitada às conversas não apagadas. O julgado concluiu, de forma expressa, que a prova pré-constituída não evidenciava violação alguma na obtenção da prova digital, afastando as alegações defensivas de coação e ausência de consentimento válido.

Não é possível falar em omissão quando o tema foi examinado pela Turma julgadora de forma expressa e fundamentada. A insatisfação do embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado não se confunde com lacuna ou silêncio do
decisum
.

Enfim, quanto à aventada
omissão relativa à tese de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, tampouco há de subsistir, afinal, o acórdão enfrentou objetiva e fundamentadamente a questão, fazendo remissão expressa ao v. acórdão proferido na apelação criminal n. 1000305-08.2021.8.11.0047, no qual a Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça examinou com minúcia todas as provas coligidas – inclusive as alegações do réu de que era mero usuário de drogas –, concluindo pela mantença da condenação por tráfico de entorpecentes sem possibilidade de desclassificação, ante o conjunto probatório demonstrativo da mercancia ilícita. O acórdão da revisão criminal alinhou-se a tais conclusões, salientando ainda que a via revisional não comporta dilação probatória nem reavaliação do acervo fático já examinado nas instâncias ordinárias.

Ao que se vê, portanto, a anunciada omissão não resiste sob qualquer dos aspectos suscitados, pois, o v. acórdão enfrentou cada um dos temas com a profundidade que o caso exigia, e a mera insatisfação do embargante com as respostas obtidas não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão sanável por embargos de declaração
não se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, cito julgado anterior desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INDEVIDO EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que julgou improcedente ação de revisão criminal e manteve a condenação do então revisionando, ora embargante, pelo crime de roubo majorado, bem como a respectiva pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 50 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de contradição e omissão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese.

4. O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo Colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, de natureza essencialmente integrativa, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO; EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE.
”
(N.U 1040080-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 12/06/2026).

Registre-se, por fim, que os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada e vocação estritamente integrativa, não se prestam, em regra, à modificação do mérito da decisão embargada. Os efeitos infringentes, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência, pressupõem que o acolhimento do vício apontado – omissão, contradição ou obscuridade genuínas – implique, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

Na espécie, como demonstrado, não há qualquer vício real no acórdão embargado, de modo que a pretensão de efeitos infringentes, formulada pelo embargante como pedido principal, não encontra qualquer amparo jurídico.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na revisão criminal e reiteradas nos presente aclaratórios foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
os embargos de declaração opostos por
ADIEL DA SILVA PAULA
, por não estarem presentes os vícios alegados, mantendo-se incólume, portanto, o v. acórdão proferido na revisão criminal n. 1039658-60.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026